Tribunal: STF
Processo: HC 252634
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.636.184/PE, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP). 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que lhe negou provimento. Na sequência, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro relator negou provimento. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal que a decisão de pronúncia exige tão somente o convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Por se tratar de mero juízo de admissibilidade, eventual dúvida não favorece o acusado, prevalecendo o princípio in dubio pro societate, remetendo-se a julgamento perante o tribunal do júri. 



    2. As instâncias ordinárias, analisando os elementos fáticos probatórios colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem provas mínimas, colhidas na fase inquisitorial e em juízo, da participação do agravante no homicídio em questão. 



    3. Para infirmar o que restou decidido pelo Tribunal de origem, com o objetivo de absolver sumariamente o acusado ou despronunciá-lo, seria necessário amplo revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7 desta Corte. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Alegando nulidade do julgamento, a defesa opôs Embargos de Declaração, rejeitados, em acórdão assim ementado: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL INCABÍVEL NOS TERMOS DO ARTIGO 159, INCISO IV, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. O artigo 159, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça prevê que não haverá sustentação oral no julgamento de agravo, situação que abrange o agravo em recurso especial, sem excepcionar os seus recursos interno e regimental. Precedentes.



    2. Embargos de declaração rejeitados.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: 



    (a) “Diferentemente do que narra o Acórdão Estadual impugnado, à luz da prova judicial constante dos autos, não se produziu durante a instrução criminal judicial, qualquer evidência, muito menos prova, de relação, proximidade, combinação, ou de contato, por qualquer meio, entre o réu Cristiano Ferreira Leite e os demais denunciados, que estabeleça um liame entre eles, como exposto na Denúncia”; e 



    (b) “Houve ainda nulidade por cerceamento do seu direito de defesa no âmbito do julgamento do Agravo Regimental interposto em face da decisão monocrática do Relator, pois, desde o RESP, o paciente havia feito pedido expresso para sustentação oral do seu recurso”. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, “para cassar o acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e despronunciar o paciente; subsidiariamente, seja reconhecido o cerceamento do direito de defesa, determinando-se a Sexta Turma do STJ a realização de novo julgamento, com prévia ciência da advogada do paciente, de modo a permitir-lhe a realização de sustentação oral, para apreciação do tema de fundo do ARESP”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Tribunal estadual manteve a decisão que pronunciou o paciente mediante a seguinte fundamentação:



    Quanto aos pedidos de absolvição sumária por estar provado que o réu não é autor ou participe do crime e, subsidiariamente, de despronúncia por falta de provas da autoria delitiva, entendo que que não há como prosperar tal pretensão. 



    A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstradas através do Boletim de Ocorrência (ID 24279266), dos Autos de Apresentação e Apreensão (ID nº 24279266), do Laudo Pericial nº 39.558/2020 (ID 24279268; ID 24279269; e ID 24279270), da Perícia Tanatoscópica (ID 24279270); e das declarações prestadas nos autos. 



    Da mesma forma, há nos autos indícios suficientes da suposta participação do Recorrente na ação criminosa, senão vejamos: Na fase de inquérito, foram ouvidas as testemunhas Edjan Oliveira Nunes, Hércules Júnior Souza Justino; Elton John Silva Lopes; José Erivan de Souza; Mariana Oliveira Silva Rufino; Mônica Maria da Silva; Verenildo José da Silva; Euzimere Alexandre Ramos de Freitas; Aclesivânio Ramos Ferreira; Marinês Tavares de Lima; Reginaldo Manoel Sebastião e Lucieuda Ferreira Nunes, os quais serviram de elemento para representação policial pela quebra de sigilo telefônico de ID 24279271 a 24279173. 



    O Relatório sobre os dados extraídos da interceptação telefônica de ID 24279276 a 24279280, concluem que “os indícios apontam que o próprio CRISTIANO FERREIRA LEITE, ou algum de seus comparsas, consumou o crime em desfavor de MÁRIO DE OLIVEIRA SILVA, posto que a arma utilizada para ceifar a vida foi a mesma que foi utilizada para atentar contra a vida de ANTÔNIO MARCOS ALVES DE SIQUEIRA ‘PACA’. E ANTÔNIO MARCOS ALVES DE SIQUEIRA, ‘PACA’, narrou que acredita que quem atentou contra sua vida foi justamente a organização criminosa comandada por BRUNO DO MILHÃO, especialmente PEDRO JÚNIOR”. 



    Em juízo, como bem destacou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, a declarante Edileide Oliveira Rodrigues, em juízo, relatou que: 



    [...]



    Diante desses elementos de prova, entendo que há indícios suficientes para pronunciar o Recorrente pelos fatos narrados na exordial acusatória, pois, como muito bem pontuou a Procuradoria de Justiça em seu parecer: 



    “(...) Constata-se que as interceptações telefônicas demonstram que o recorrente CRISTIANO FERREIRA LEITE conhecia a vítima MÁRIO DE OLIVEIRA SILVA, conforme se vê das interceptações no ID 24279189 - Pág. 19, fl. 165 até ID 24279189 - Pág. 32, fl. 178. Dessas interceptações, vê-se a conversa da vítima MÁRIO DE OLIVEIRA SILVA não apenas com CRISTIANO FERREIRA LEITE, mas com outras pessoas. A vítima demonstra temor em ser assassinada pelos familiares de sua ex-mulher ELZIMERE ALEXANDRE RAMOS DE FREITAS, tendo o recorrente CRISTIANO FERREIRA LEITE comunicado à vítima a intenção dos familiares de sua ex-mulher ELZIMERE ALEXANDRE RAMOS de contratar um pistoleiro para matar a vítima, como findou por acontecer. 



    Quanto à participação dos mandantes Elzimere Alexandre Ramos de Freitas, conhecido por “Meire”, ex-mulher da vítima, Rosileide Alexandre Barros, irmã de ELZIMERE e cunhada da vítima, e Ricardo Alves Ferreira, cunhado das irmãs ELZIMERE e ROSILEIDE, na contratação de CRISTIANO FERREIRA LEITE para execução do crime, temos as interceptações telefônicas que citam o nome de CRISTIANO como o executor do crime, conforme se constata da ID 24279189 - Pág. 33, fl. 179, até a ID 24279189 - Pág. 47, fl. 193. 



    O nome de CRISTIANO FERREIRA LEITE é citado, explicitamente, como executor material do crime, no ID 24279189 - Pág. 40, fl. 186 até ID24279189 - Pág. 43, fl. 189 . 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    As instâncias ordinárias, analisando os elementos fáticos probatórios colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem provas mínimas, colhidas na fase inquisitorial e em juízo, da participação do réu no homicídio em questão. 



    Para infirmar o que restou decidido pelo Tribunal de origem, com o objetivo de absolver sumariamente o acusado ou de despronunciá-lo, seria necessário amplo revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7 desta Corte. 



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).



    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 



    Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do paciente.



    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida.



    Com razão, portanto, o STJ, que assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência de indícios que embasou a pronúncia. Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



     



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408.  



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019).



    Além disso, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Por fim, a defesa alega “nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, tendo em vista a impossibilidade de realização de sustentação oral no julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial”. 



    Cabe registrar que, nos termos do art. 159, IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, “não haverá sustentação oral no julgamento de agravo”. Previsão normativa semelhante pode ser encontrada no art. 131, §2º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar”. 



    Além disso, a alteração promovida no art. 7º da Lei 8.906/1994 pela Lei 14.365/2022 nada dispôs sobre a faculdade da realização da defesa oral no âmbito do julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial – AREsp. 



    A esse propósito, o então Presidente desta SUPREMA CORTE, Min. LUIZ FUX, consignou no ARE 1.381.324-AgR (DJe de 22/6/2022): “não há que se falar em direito subjetivo do advogado para a realização de sustentação oral em sede de agravo em recurso extraordinário". Nesse mesmo sentido: ARE 1.379.351-AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 25/8/2022; e ARE 1.366.683-AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, DJe de 1º/7/2022; ARE 1.409.119, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/12/2022. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente